Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704779-36.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDINAIDE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Edinaide Rodrigues da Silva contra a decisão que não conheceu de sua apelação por ausência de dialeticidade e majorou os honorários advocatícios (id 75873802). Ela defende erro material na decisão, posto que não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na origem, o que afasta o cabimento da majoração recursal (id 77836834). Contrarrazões (id 78723649). É o relatório. Decido. Exerço o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Verifico que a agravante não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, motivo pelo qual não há que se falar em majoração recursal. Reconheço, entretanto, que a apresentação de contrarrazões pelo réu ainda não citado em sede recursal atrai a necessidade de fixação dos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.[1] Ante o exposto, afasto a majoração dos honorários advocatícios registrada na decisão agravada em juízo de retratação. Condeno a agravante, antes apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a apresentação de contrarrazões à sua apelação que não foi conhecida. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Relatora. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024.